Tribunal: TJES
Processo: 5005958-09.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005958-09.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
156/2003
DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PRAZO DETERMINADO E DE OUTRAS DELIMITAÇÕES. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ENTENDIMENTO DO STF. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA TESE EXPOSTA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DO

PERICULUM IN MORA
.
LIMINAR
IN
DEFERIDA
.

1. - A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade de norma municipal que dispõe sobre a contratação provisória de pessoal para atender situações singulares de interesse público, sem definição de prazos máximos para a contratação e para a prorrogação, ou o percentual máximo de professores temporários a serem contratados em relação ao número de servidores efetivo exigidas pelo pelo art. 32, II e IX, da Constituição Estadual.

2. Presente a plausibilidade da argumentação sustentada pelo autor, diante da aparente generalidade de algumas hipóteses de contratação e da ausência de fixação expressa de prazos máximos na lei atacada, o que pode contrariar o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 612 da Repercussão Geral e ADI 5267).

3. -
Não obstante, o requisito do perigo da demora (
periculum in mora
) não se encontra configurado. A Lei Municipal nº 156/2003 foi promulgada em 06 de novembro de 2003, permanecendo em vigor por mais de 20 (vinte) anos sem oposição judicial relevante. A propositura tardia da ação, desacompanhada da demonstração de fato novo ou de agravamento recente da situação que evidencie risco iminente e concreto à ordem jurídica, enfraquece a alegação de urgência, conforme precedentes deste Tribunal Pleno. A mera alegação de “permanência de norma contrária ao ordenamento” não supre, por si só, a ausência de contemporaneidade do risco.

4. - Medida liminar indeferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 156/2003, do Município de Anchieta que “dispõe sobre a contratação provisória de pessoal para atender situações singulares de interesse público”.

Alegou o autor (id. 13260731), em síntese, ofensa ao artigo 32, incisos II e IX da Constituição Estadual, pois autorizou a contratação de pessoal, sem definição de prazos máximos para a contratação e para a prorrogação, ou o percentual máximo de professores temporários a serem contratados em relação ao número de servidores efetivo

Pleiteou o autor a suspensão liminar da produção de efeitos da Lei nº 156/2003, do Município de Anchieta.

Devidamente notificados, o Município de Anchieta (od 13547227) e a Câmara Municipal de Anchieta (id 13498011) apresentaram suas manifestações. Ambos pugnaram pelo indeferimento da medida cautelar, sustentando, em resumo, a ausência do requisito do
periculum in mora
, haja vista que a lei impugnada se encontra em vigor desde o ano de 2003, ou seja, há mais de duas décadas, sem que tenha sido objeto de questionamento anterior relevante. Alegaram, ainda, a ocorrência de
periculum in mora inverso
, uma vez que a suspensão da norma poderia acarretar a descontinuidade de serviços públicos essenciais prestados à população, considerando o número de servidores atualmente contratados sob a égide da referida lei.

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pela Subprocurador-Geral da Justiça, opinou pelo deferimento do pleito liminar (id.13839232).

É o relatório.

Peço dia para julgamento do pedido de concessão de medida liminar.

Remeta-se cópia deste relatório aos eminentes Desembargadores componentes deste egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 170 do Regimento Interno.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005958-09.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA, CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 156/2003, do Município de Anchieta que “dispõe sobre a contratação provisória de pessoal para atender situações singulares de interesse público”.

Alegou o autor (id. 13260731), em síntese, que a ofensa ao artigo 32, incisos II e IX da Constituição Estadual, pois autorizou a contratação de pessoal, sem definição de prazos máximos para a contratação e para a prorrogação, ou o percentual máximo de professores temporários a serem contratados em relação ao número de servidores efetivo

Pleiteou o autor a suspensão liminar da produção de efeitos da Lei nº 156/2003, do Município de Anchieta.

A lei impugnada tem o seguinte teor:

LEI Nº 156, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO PROVISÓRIA DE PESSOAL PARA ATENDER SITUAÇÕES SINGULARES DE INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º A Administração Pública Municipal poderá realizar contratação provisória de pessoal para atender as situações de interesse público singular.

Art. 2º Consideram-se interesse público singular as seguintes situações: Artigo alterado pela Lei pela Lei n° 292/2005

I – para assistência às situações de calamidade, urgência e emergência;

II - para combate a surtos endêmicos, epidêmicos e pandêmicos;

III - para atendimento à execução de convênios a que se obrigar o Município de Anchieta, oriundo de vínculo com a União Federal, Estados, Municípios e Entidades Civis nacionais e internacionais;

IV - para contratação de professor substituto;

V - para contratação de professor visando atender a ampliação da rede educacional municipal;

VI - para contratação de pessoal para substituição de servidores licenciados, aposentados ou afastados na forma da lei;

VII - atendimento à execução de convênios a que se obrigar o Município de Anchieta, oriundo de vínculo com país estrangeiro, suas células governamentais;

VIII – quaisquer cargos de que a Administração vier a necessitar para atender a situações imprevistas decorrentes de caso fortuito e força maior, ou para satisfação imediata de interesse público, enquanto não é criado o cargo na estrutura da Administração, caso em que a contratação só poderá ocorrer até o prazo de criação do cargo, o qual fica limitado ao período de doze meses; Inciso alterado pela Lei n° 305/2005;

X – a contratação de guarda-vidas, no período de grande fluxo de turistas, e de seguranças quando houver necessidade; (Redação dada pela Lei n° 421/2006) (Redação dada pela Lei n° 386/2006)

Inciso incluído pela Lei n°. 292/2005

XI – a contratação de professores e de serventes escolares, para atendimento de alunos carentes, no período de férias escolares. Inciso incluído pela Lei pela Lei n° 292/2005

§ 1º Para atendimento do disposto neste artigo, o Poder Legislativo poderá indicar os casos de interesse público singular ou de necessidade excepcional.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos casos de cargos não previstos no plano de carreiras e vencimentos ou na estrutura administrativa municipal.

§ 3º A quantidade de vagas a ser abertas para cada cargo, sujeito a singular interesse ou necessidade excepcional, será determinada pela secretaria municipal respectiva.

Art. 3º A seleção do pessoal a ser contratado nos termos desta lei se efetuará através de processo seletivo.

Parágrafo único. O processo seletivo poderá se constituir de prova, provas e títulos ou títulos, poderá conter ainda, exames médicos, exames psicológicos e/ou exames físicos.

Art. 4º A seleção será dispensada nos casos previstos nos incisos I, II, IV, VI, VIII e IX, do artigo 2º.

Art. 5º O vencimento do pessoal contratado nos termos desta lei obedecerá a evolução prevista no plano de carreiras e vencimentos para cada cargo.

§ 1º Os casos não previstos no plano de carreiras e vencimentos terão

seus vencimentos fixados no ato da contratação, limitado a 80% (oitenta por cento) do piso nacional de salários da categoria. (NR) Parágrafo alterado pela Lei pela Lei n° 292/2005

§ 2º Os vencimentos relativos a contratação dos casos previstos no inciso X do artigo 2º serão fixados no ato da contratação, tendo por limite máximo o padrão IV do Plano de Cargos e Salários do Município. (AC) Parágrafo alterado pela Lei pela Lei n° 292/2005

§ 3º Os vencimentos relativos à contratação dos casos previstos no inciso XI do art. 2º corresponderão aos vencimentos dos servidores efetivos, relativamente ao período normal do ano letivo. (AC) Parágrafo alterado pela Lei pela Lei n° 292/2005

Art. 6º As redações do caput do art. 1º e dos §§ 1º e 2º, da Lei Municipal n° 353/99, passam a ter as seguintes redações:

“Art. 1º O Poder Executivo poderá proceder contratações provisórias de pessoal para atender à situações de interesse público singular.”(NR)

“§ 1º Os contratados provisoriamente, deverão cumprir carga horária idêntica à dos demais servidores públicos municipais.”(NR)

“§ 2º Os contratados provisoriamente, lotados em locais e horários de trabalho diversos da normalidade, farão jus aos adicionais e gratificações previstos em lei.” (NR)

Art. 7º - A redação do art. 1º, da Lei Municipal n° 353/99, fica acrescida dos parágrafos seguintes:

“§ 3º Os Agentes de Serviços Básicos contratados em virtude desta Lei perceberão vencimento de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) mensais.

§ 4º Considera-se interesse público singular as seguintes situações:

I - para assistência às situações de calamidade, urgência e emergência;

II - para combate a surtos endêmicos, epidêmicos e pandêmicos;

III - para atendimento à execução de convênios a que se obrigar o Município de Anchieta, oriundo de vínculo com a União Federal, Estados, Municípios e Entidades Civis nacionais e internacionais;

IV - para contratação de professor substituto;

V - para contratação de professor visando atender a ampliação da rede educacional municipal;

VI - para contratação de pessoal para substituição de servidores licenciados, aposentados ou afastados na forma da lei;

VII - atendimento à execução de convênios a que se obrigar o Município de Anchieta, oriundo de vínculo com país estrangeiro, suas células governamentais; VIII – quaisquer cargos que a administração vier a necessitar para atender a situações imprevistas decorrentes de casos fortuitos e de força maior;

IX – casos imprevisíveis, de excepcional interesse público, enquanto perdurar a necessidade, sem caráter permanente, desde que juridicamente fundamentado.

§ 5º Para atendimento do disposto neste artigo, o Poder Legislativo poderá indicar os casos de interesse público singular ou de necessidade excepcional.

§ 6º O disposto neste artigo aplica-se aos casos de cargos não previstos no plano de carreiras e vencimentos ou na estrutura administrativa municipal.

§ 7º A quantidade de vagas a ser abertas para cada cargo, sujeito a singular interesse ou necessidade excepcional, será determinada pela secretaria municipal respectiva.” (AC)

Art. 8º A redação do artigo 4º, da Lei Municipal n° 353/1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a primeiro de janeiro de 1997.” (NR)

Art. 9º Aos contratos celebrados pelo Poder Executivo Municipal a partir de 01/01/1997 aplicam-se o disposto nesta lei no que couber.

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário, em especial as contidas na Lei Municipal n° 124/2003.

Anchieta/ES, 06 de novembro de 2.003.

MOACYR CARONE ASSAD

PREFEITO MUNICIPAL

Inicialmente, cumpre destacar a concessão do deferimento liminar de medida pleiteada ao Poder Judiciário está condicionada à demonstração dos seguintes requisitos: a) a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni
j
uris
); b) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (
periculum in mora
); c) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos atos impugnados; e d) a necessidade de garantir a eficácia da futura decisão definitiva. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200058392, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021)

Na hipótese dos autos, embora se possa admitir, em uma análise perfunctória própria desta fase processual, a existência de plausibilidade jurídica nos argumentos apresentados pelo requerente, especialmente no que tange à aparente generalidade de algumas hipóteses de contratação e à ausência de fixação expressa de prazos máximos na lei atacada, o mesmo não se pode dizer quanto ao requisito do
periculum in mora
.

O art. 32, inciso IX da Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelece que “As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes: [...] a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (Tema 612 da Repercussão Geral).

Dito isso, em análise sumária da lei, parece-me,
prima facie
, que a lei questionada autoriza a contratação temporária de pessoal sem a fixação expressa de prazos máximos na lei atacada, ou seja, sem que o prazo de contratação seja predeterminado.

Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5267 sedimentou que “A contratação excepcional de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, em nome do princípio da continuidade do serviço público, encontra-se restrita às hipóteses constitucionais que a legitimam, de modo que são inconstitucionais, por violação da cláusula do concurso público, disposições de lei que não estabelecem prazo determinado para a contratação ou dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial” (ADI 5267, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020).

Como bem salientado, no respeitável parecer do Ministério Público Estadual, subscrito pela Subprocuradora-Geral da Justiça, o diploma normativo impugnado “assevera a possibilidade de contratação provisória de pessoal para o atendimento de situações de interesse público, contudo, apesar de descrever tais possibilidades, não elenca qualquer prazo ou delimitação para a sua cessação, fazendo com que tais contratações se perpetuem no tempo indiscriminadamente, em total discordância com o referido artigo 32 da Constituição Estadual”.

Nessa linha de raciocínio,
prima facie
, está presente a plausibilidade jurídica da tese exposta.

Por outro lado, tem-se que a Lei Municipal nº 156/2003, ora hostilizada, foi promulgada e publicada em 06 de novembro de 2003, encontrando-se, portanto, em plena vigência e produzindo efeitos no ordenamento jurídico municipal há mais de 20 (vinte) anos.

Este longo período de vigência da norma, sem que tenha sido objeto de anterior impugnação judicial relevante enfraquece sobremaneira a alegação de urgência inerente ao
periculum in mora
.

Em casos similares, este e. Tribunal Pleno já decidiu em afastar a possibilidade de concessão da medida cautelar, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO Nº 112/2022 DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - MEDIDA CAUTELAR - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 1 – Não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado pela requerente, porquanto o decreto impugnado, à primeira vista, não promove interferência ou intervenção indevida do Poder Público na organização sindical. 2 - A
propositura tardia da ação direta de inconstitucionalidade, quando já decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado (ano de 2022), descaracteriza o
periculum in mor
a, sobretudo porque não demonstrados os riscos de dano irreparável.
3 - Medida cautelar indeferida. (Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, 5015115-74.2023.8.08.0000, Relator: Des. FABIO BRASIL NERY , Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data: 20/Aug/2024)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. SUBSÍDIO DOS VEREADORES FIXADO PELAS RESPECTIVAS CÂMARAS MUNICIPAIS. ARTIGO 29, INCISO VI, DA CRFB/1988. NORMA AUTOAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA . LIMINAR INDEFERIDA. 1. O subsídio dos Vereadores é fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, à luz do que dispõe o artigo 29, inciso VI, da Constituição da República. 2. Consoante já restou decidido pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário com Agravo nº 766.683/ES interposto de Acórdão desta Egégia Corte de Justiça em caso análogo ocorrido no Município de Mimoso do Sul , o artigo 29, inciso VI, do Texto Maior, consubstancia-se em norma autoaplicável, razão pela qual a única condição para a fixação do subsídio dos Vereadores é a nela prevista, ou seja, a anterioridade de legislatura. 3.
Há inexistência de contemporaneidade no ajuizamento desta Ação Constitucional, para fins de concessão da cautelar, tendo em vista a promulgação da Lei combatida no ano de 2016, tendo sido somente em 02/10/2020 impugnada sob alegação de inconstitucionalidade
. 4. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200059028, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000804-71.2020.8.08.0000 REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE IÚNA REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 9º, §§ 1º, 2º e 3º; 14, § 4º E 18, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.409/2012, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.597/2016. CRIAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA SERVIDORES DE CARREIRA PARA OCUPAR CARGOS DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. INVESTIDURA A TERMO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART.32, II E V DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA . MEDIDA INDEFERIDA. 1. Não há similitude entre os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas, eis que os cargos de provimento em comissão podem ser ocupados por servidores não concursados ao passo que as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores aprovados em concurso público e pressupõem a existência de um cargo público com atribuições definidas, às quais são acrescidas outras responsabilidades relacionadas à direção, chefia ou assessoramento. 2. Se os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas não são equivalentes, o objeto do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.041.210, pela sistemática da repercussão geral, não tem o potencial de afetar diretamente o julgamento da presente ação. (...) 8.
Como a Lei Municipal nº 2.409 está vigendo desde 2012, com pequenas alterações promovidas pela Lei Municipal nº 2.597/2016, não há receio de que a demora da decisão de mérito cause um dano grave ou de difícil reparação que indique a necessidade do deferimento da medida cautelar requerida. 9. Medida cautelar indeferida
. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200001350, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.922/2016. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIDA CAUTELAR. AJUIZAMENTO TARDIO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA. 1. No âmbito da tutela de urgência, o deferimento de pedidos liminares está condicionado a presença cumulativa da relevância jurídica da pretensão ( fumus boni iuris ) e também da indispensabilidade da providência antecipada ( periculum in mora ), de modo a garantir a efetividade do resultado de futuro e provável juízo de procedência. Precedentes. 2.
O ajuizamento tardio da ação direta de inconstitucionalidade decorridos mais de 04 (quatro) anos da publicação da lei impugnada sem nenhuma comprovação de prejuízo ao erário ou à população daquela municipalidade, demonstra a inexistência do requisito relativo ao periculum in mora, posto que ausente a urgência necessária para o deferimento da medida cautelar
. 3. Inviável utilizar o critério da conveniência política para sustar os efeitos das normas municipais, pois, ainda que se trate de matéria afeta à proteção ao meio ambiente, não há alta relevância na questão posta que justifique a concessão de uma cautelar, medida extremamente excepcional, ainda mais em sede de controle abstrato de constitucionalidade. (TJES; DI 0000628-34.2016.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 23/03/2017; DJES 30/03/2017). 4. Medida cautelar indeferida. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200057311, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

No caso dos autos, a Lei nº 156/2003 vigora desde 2003, e somente agora, em 2025, sua constitucionalidade é questionada por meio desta ação direta. A ausência de demonstração de um fato novo ou de um agravamento recente da situação que pudesse configurar um risco iminente e concreto à ordem jurídica, decorrente da aplicação atual da norma, impede o reconhecimento da urgência necessária para a drástica medida de suspensão liminar de sua eficácia.

A alegação de que o
periculum in mora
derivaria da “permanência de norma contrária ao ordenamento”, embora intrinsecamente ligada à própria arguição de inconstitucionalidade, não se mostra suficiente, por si só, para suplantar a constatação da ausência de contemporaneidade do risco, especialmente quando confrontada com o longo período de aplicação da lei sem oposição judicial e com os potenciais impactos negativos que uma suspensão abrupta poderia gerar na administração de serviços públicos essenciais, como aventado pelos requeridos.

Reitero que a análise aqui empreendida se restringe aos requisitos para a concessão da medida cautelar, não implicando qualquer prejulgamento quanto ao mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, o qual será detidamente examinado por este Colegiado no momento processual oportuno, após a devida instrução.

Destarte, ausente um dos pressupostos indispensáveis – o
periculum in mora
–, o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe.

Por tais razões,

IN
D
EFIRO

o pedido liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
INDEFERIR
o

pleito liminar.

Acompanho o eminente Relator no sentido de indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, a fim de preservar a eficácia da Lei nº 156/2003, do município de Anchieta, até o julgamento definitivo desta ADI, tendo em vista a inexistência de periculum in mora, o que se constata pelo fato de a legislação estar em plena vigência e produzindo efeitos no ornamento jurídico municipal há mais de 20 (vinte) anos.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão Virtual 23.06.2025 a 27.06.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
INDEFERIR
o pedido liminar.

Acompanho o eminente Relator, para indeferir o pedido liminar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo eminente Procurador-Geral de Justiça em face da Lei 156/2003 do município de Anchieta que, por sua vez, versa sobre contratações temporárias.

A lei objurgada, como bem pontuado no voto de relatoria, dispõe de forma genérica acerca da matéria, o que, pode-se afirmar em sede de juízo perfunctório, colide com a inteligência do Tema 612 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) e, por conseguinte, é suficiente para a configuração do requisito da fumaça do bom direito.

Ocorre que o mesmo não se verifica com o requisito do perigo na demora. A lei atacada está em vigor desde 2003, o que atrai para a parte autora o ônus de demonstrar a ocorrência de algum perigo concreto na não concessão da medida cautelar. No entanto, o
Parquet
não se desincumbiu de tal ônus.

Afastado o
periculum in mora
, resta inviável a concessão da medida cautelar, uma vez que os seus requisitos são cumulativos.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão da medida cautelar.

É como voto.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez